Tribunal: CARF
Processo: 11065.911734/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.911734/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.206 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COMERCIO DE CALCADOS DELOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170 DO CTN.
Quando o contribuinte apurar crédito, a Lei autoriza a compensação com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, desde que
sejam demonstradas a liquidez e certeza do direito creditório.
DILIGÊNCIA FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
Em retorno de diligência à unidade de origem, quando confirmada a existência
do direito creditório alegado, a DCOMP deve ser homologada na extensão do
crédito apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.911734/2012-20
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911734/2012-20

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação de
inconformidade prolatado pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento de Juiz de Fora.
A matéria de fundo diz respeito DCOMP de n. 28427.21423.300412.1.3.04-7506
de suposto crédito de contribuição ao PIS/PASEP, período de apuração março/2012. O pleito da
Recorrente não foi homologado pelo Despacho Decisório e, em manifestação de inconformidade,
a instância de piso a julgou improcedente em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 26/04/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pela
interessada à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a esta o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo reiterando, em suma, as
matérias apostas na manifestação de inconformidade para, ao fim, pedir pelo provimento do
Recurso no objetivo de ter o suposto crédito reconhecido.
Na sessão de julgamento do dia 15/08/2019 este colegiado converteu o
julgamento em diligência, por meio da Resolução 3003-000.040, para que os autos retornassem à
unidade preparadora com o objetivo de verificar a consistência do direito creditório pleiteado
face aos documentos trazidos em Recurso Voluntário.
A diligência fora cumprida e, relatório final, aponta ocorrência do alegado
pagamento indevido e atesta existir o saldo credor de contribuição ao PIS, no PA março/2012, na
monta de R$26.480,24 na data de 26/04/2012.
Os autos retornaram a este Relator para julgamento.
São os fatos.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911734/2012-20

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da homologação da PER/Dcomp 28427.21423.300412.1.3.04-7506

Tendo em vista o retorno da diligência que fora determinada pela Resolução
3003-000.040 por este Colegiado, a unidade de origem atesta às e-fls. 79/80 a existência do
direito creditório pleiteado.

Conforme se observa na e-fl. 33, a Recorrente alega ser detentora do crédito de R$
26.480,34 a título de pagamento indevido de contribuição ao PIS no PA março/2012.
Não havendo controvérsia contra a existência do crédito, deve ser a compensação
homologada conforme o relatório de diligência.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.206 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.911734/2012-20

Fl. 96
DF CARF MF
Original